Tribunal: CARF
Processo: 10783.724592/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724592/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.263 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADM DO BRASIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA
REVERTIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Acórdão indicado como paradigma posteriormente revertido por outra
decisão não se presta a demonstrar divergência para interposição de recurso
especial.
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. NECESSIDADE.
Para que possa ser conhecido o recurso especial os elementos essenciais do fato
jurígeno (os elementos sensíveis da realidade que dão azo à incidência da
norma) devem ser idênticos ou próximos.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. ÔNUS DO RECORRENTE.
O ônus da demonstração do cumprimento dos requisitos para interposição do
especial é do recorrente, em caso de dúvida acerca de quaisquer deles o recurso
não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Denise
Madalena Green (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724592/2011-11
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão 3302-003.014 com a seguinte ementa e dispositivo:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não padece de nulidade o despacho
decisório, proferido por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode
exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
INSUMOS. CRÉDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE. PIS/COFINS.
Somente serão considerados como insumos para apropriação de créditos próprios do
sistema não-cumulativo do PIS/COFINS os custos dos serviços e bens que forem
utilizados direta ou indiretamente pelo contribuinte na produção/fabricação de
produtos/serviços; forem indispensáveis para a formação do produto/serviço final e
forem relacionados ao objeto social do contribuinte.
INSUMOS. TRANSPORTE. DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES DA PRÓPRIA
CONTRIBUINTE. Os gastos com transporte de matérias- prima entre as unidades da
própria contribuinte para processamento, são considerados custo de produção, o que
resulta em créditos a serem apurados. Direito creditório reconhecido.
RATEIO.
DESPESAS
COMUNS.
CONDOMÍNIO
PORTUÁRIO.
MOVIMENTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. ÁGUA. Há nos autos reconhecimento da
autoridade fiscal que a contribuinte também atua como prestadora de serviços. Diante
da comprovação da existência de vinculação entre as despesas incorridas e o embarque
das mercadorias de terceiros, é de ser reconhecido o direito creditório.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Diante de expressa previsão legal, não é possível reconhecer como direito a crédito os
custos decorrentes da depreciação dos vagões de trens, já que os vagões são utilizados
para transporte da mercadoria acabada até o terminal portuário (Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, art. 3o). Créditos não reconhecidos.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. CONTRATO DE PREÇO A FIXAR. A Lei n.
10.925/2004 revogou o direito ao crédito presumido previsto nas Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003. Créditos não reconhecidos.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA DACON.
Para a utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste comprovada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação e outra prova inequívoca da não utilização. Créditos não reconhecidos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de crédito para os gastos
identificados no Voto como (i) "Frete. Deslocamento entre as Unidades da Própria
Contribuinte" e (ii) "Condomínio portuário, movimentação, classificação, água
(CODESP)" e não reconhecer o direito de crédito em relação aos gastos identificados no
Voto como "Transporte dos produtos das fábricas para os portos. Depreciação dos
vagões".
Por maioria de votos, foi negado provimento ao Recurso Voluntário em relação ao
direito (i) ao crédito presumido da agroindústria e (ii) em relação ao reconhecimento aos
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

créditos denominados extemporâneos, vencido o Conselheiro Domingos de Sá, que
dava provimento ao Recurso para reconhecer o valor apurado no laudo realizado pela
KPMG para o crédito presumido e reconhecia os créditos extemporâneos. Os
Conselheiros Paulo Guilherme Dèlouredé e José Fernandes do Nascimento votaram
pelas conclusões em relação ao último item.
1.2. Insurge-se o representante do Erário (na parte que chega para resolução desta
Turma) contra a concessão de créditos para os fretes de matéria-prima entre estabelecimentos da
empresa como custo de aquisição, na forma do artigo 3°, inciso II das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
1.2.1. Para demonstrar a divergência a Recorrente aponta os seguintes acórdãos
paradigmas (que serão abordados de forma detida em juízo de prelibação):
Número do Processo
11075.000705/2007-54
Contribuinte
PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA
Tipo do Recurso
RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão
Relator(a)
FLAVIO DE CASTRO PONTES
No Acórdão
3801-002.668
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado: I -
Por unanimidade de votos, em dar provimento parcial no sentido de reconhecer que as
cessões de créditos de ICMS não integram a base de cálculo da contribuição; II - Pelo
voto de qualidade, em negar provimento em relação ao direito de excluir da base de
cálculo as receitas decorrentes de recuperação de despesas de ICMS (créditos
presumidos de ICMS). Vencidos os Conselheiros Paulo Antônio Caliendo Velloso da
Silveira, Sidney Eduardo Stahl, e Maria Inês Caldeira Pereira da Silva Murgel que
davam provimento neste item; III - Pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso em relação ao direito de descontar créditos em relação às despesas de fretes, à
materiais de embalagem e comissões sobre compras. Vencidos os Conselheiros Paulo
Antônio Caliendo Velloso da Silveira, Sidney Eduardo Stahl, e Maria Inês Caldeira
Pereira da Silva Murgel que davam provimento nestes itens; IV - Pelo voto de
qualidade, em negar provimento em relação à mudança do rateio proporcional.
Vencidos os Conselheiros Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira, Sidney Eduardo
Stahl, e Maria Inês Caldeira Pereira da Silva Murgel que davam provimento nestes
itens. Fez sustentação oral pela recorrente o Dr. Dílson Gerent, OAB/RS 22.484.
(assinado digitalmente) Flávio de Castro Pontes – Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Flávio de Castro Pontes, Sidney Eduardo Stahl,
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

Paulo Sérgio Celani, Maria Inês Caldeira Pereira da Silva Murgel, Marcos Antônio
Borges e Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira.
Ementa
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PIS. CESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS.
As cessões de créditos de ICMS não têm natureza jurídica de receita, por isso não
integram a base de cálculo da contribuição.
BASE DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO PIS. REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. As receitas decorrentes de
crédito presumido de ICMS compõem a base de cálculo da contribuição PIS no regime
da não cumulatividade, tendo em vista que o faturamento mensal corresponde ao total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua denominação ou de sua
classificação contábil.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. TRANSFERÊNCIAS INTERNAS
DE MERCADORIAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS OPERAÇÕES DE
VENDA. IMPOSSIBILIDADE. Os valores relativos aos gastos com frete somente
geram direito de descontar créditos da contribuição não-cumulativa se associados
diretamente à operação de vendas das mercadorias e arcados pelo vendedor.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS DE MERCADORIAS. CONCEITO DE INSUMO. Não se subsume ao
conceito de insumo, os valores pagos a título de transferências de produtos
acabados (fretes) entre os estabelecimentos da empresa. Os valores relativos aos
gastos com frete somente geram direito de descontar créditos da contribuição em
questão se associados diretamente à operação de vendas das mercadorias e arcados
pelo vendedor.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. Não geram direito a créditos a serem
descontados da contribuição as aquisições de embalagens para transporte porque não
são aplicadas ou consumidas diretamente no processo fabril, vez que não se enquadram
no conceito de insumos.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
COMISSÕES DE VENDA. Não se pode vincular comissões pagas à terceiros ao custo
de aquisição da matéria-prima. Assim, a definição de insumo não contempla essas
despesas.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
MÉTODO
DE
RATEIO
PROPORCIONAL. RESSARCIMENTO. No cálculo do rateio proporcional para
atribuição de créditos no regime da não cumulatividade das contribuições sociais, no
valor da receita bruta incluem-se as receitas da venda de bens e serviços e todas as
demais receitas, a exemplo das receitas decorrentes dos créditos presumidos de ICMS,
receitas financeiras e de recuperação de custos. Recurso Voluntário Provido em Parte
1.2.2. No mérito, a Recorrente argumenta:
1.2.2.1. O STJ afasta a possibilidade de créditos para fretes entre estabelecimentos
como insumos, porquanto o rol do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 é
taxativo e excludente, isto é, como a norma concede expressamente o crédito para
frete de venda, a contrario sensu nega crédito para todos os demais fretes;
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

1.2.2.2. “No caso de uma empresa cuja atividade principal seja a produção de
bens e produtos, serão insumos aqueles elementos (bens ou serviços) utilizados
diretamente em sua fabricação”.
1.3. Após juízo de prelibação positivo os autos foram distribuídos para
julgamento.
Contrarrazões

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Fazenda Nacional indica como paradigma de sua tese de limitação do
direito ao crédito do PIS e da COFINS somente aos fretes de venda o Acórdão 3801-002.668.
Todavia, a decisão de manutenção da glosa dos anteditos fretes foi revertida por esta Turma no
Acórdão 9303-006.799 (embora o Despacho de Admissibilidade tenha considerado
erroneamente que a Fazenda também indicou o Acórdão 203-12.448, que trata de “gastos com
seguros (incêndio, vendaval etc), material de segurança (óculos, jalecos, protetores
auriculares), materiais de uso geral (buchas para máquinas, cadeado, disjuntor, calço para
prensa, catraca, correias, cotovelo, cruzetas, reator para lâmpada), peças de reposição de
máquinas, amortização de despesas operacionais, conservação e limpeza, manutenção
predial”):
Ementa:
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito
Federal não integra a base de cálculo do PIS/Pasep.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Dispositivo:
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei
10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de
crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam,
os fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na
operação de venda”, e não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento parcial, para excluir da base de cálculo o valor do crédito presumido
de ICMS e frete na transferência de produtos acabados, vencidos os conselheiros
Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock
Freire, que lhe negaram provimento quanto ao crédito de fretes na transferência de
produtos acabados. Por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso
com relação aos créditos sobre as embalagens de transporte, vencidos os conselheiros
Tatiana Midori Migiyama (relatora), Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, em relação a crédito sobre
embalagens.
Voto:
Ventiladas tais considerações, passo a analisar as discussões trazidas pelo sujeito
passivo, quais sejam, entre outras:
· Inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo da contribuição social não
cumulativa
· A tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os custos de
fretes nas transferências internas de mercadorias;
· O direito de crédito do PIS não cumulativo sobre os custos de aquisição dos materiais
de embalagem para transporte das mercadorias de produção.
No que tange à outra discussão, qual seja, sobre a possibilidade ou não de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os custos de fretes nas
transferências internas de mercadorias, recorda-se que essa discussão já foi apreciada
por nossa turma, tendo sido firmado posicionamento de que os custos de frete de
mercadorias entre estabelecimentos gerariam o direito à constituição e crédito.
2.1.1. Ademais, aparentemente, o Acórdão paradigma e o recorrido não guardam
similitude fática; enquanto o primeiro trata de frete de produto acabado o segundo trata
exclusivamente de frete de matéria prima – inclusive o Acórdão recorrido dá a entender que o
crédito seria negado acaso fosse de produto acabado:
Recorrido:
INSUMOS. TRANSPORTE. DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES DA PRÓPRIA
CONTRIBUINTE. Os gastos com transporte de matérias- prima entre as unidades
da própria contribuinte para processamento, são considerados custo de produção, o
que resulta em créditos a serem apurados. Direito creditório reconhecido.
Voto:
No entanto, comprova-se nos autos (Anexo II, fls. 56/66 e 68/84) que os fretes glosados
se referem ao transporte da soja remetida dos armazéns para a fábrica. Logo, não se
está diante do transporte de produtos acabados entre estabelecimentos, mas sim do
transporte de matéria-prima para a unidade de produção a fim de ser processada.
Paradigma:
Ementa:
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. TRANSFERÊNCIAS INTERNAS
DE MERCADORIAS. CONCEITO DE INSUMO.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

Não se subsume ao conceito de insumo, os valores pagos a título de transferências de
produtos acabados (fretes) entre os estabelecimentos da empresa. Os valores
relativos aos gastos com frete somente geram direito de descontar créditos da
contribuição em questão se associados diretamente à operação de vendas das
mercadorias e arcados pelo vendedor.
Voto:
Anote-se que a RFB consolidou a tese que o frete pago para transportar produtos
acabados não configura insumo, conforme Solução de Divergência COSIT no
26/2008, DOU 09.06.2008:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: TRANSPORTE DE PRODUTO
ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA;
INSUMOS DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE; CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP. IMPOSSIBILIDADE. 1. O transporte de produto acabado entre
estabelecimentos industriais, ou destes para os centros de distribuição e ainda de um
centro de distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica não gera direito a crédito
a ser descontado da contribuição para o PIS/Pasep com incidência não cumulativa,
ainda que esse transporte constitua ônus da empresa que irá vender o produto.
2. Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou em
elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros de distribuição;
de um centro de distribuição para outro ou do estabelecimento vendedor para o
comprador não gera direito a crédito a ser descontado da Contribuição para o
PIS/Pasep apurada de forma não cumulativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Arts. 3o inciso II da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002; 15 inciso II da Lei no 10.833, de 2003 e 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004.(grifou-se)
2.1.2. Com a devida vênia ao bem redigido despacho de admissibilidade do
presente recurso, o Recurso Especial exige mais do que a identidade da legislação discutida;
exige, também, similitude do fato jurígeno, como revela, textualmente, o item 2.4.1 do Manual
do Exame de Admissibilidade de Recurso Especial:
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma,
em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária.
2.1.3. De toda sorte, é dever do Recorrente demonstrar com precisão a matéria
arguida (art. 67 § 5° do RICARF) e analiticamente a divergência (art. 67 § 8° do RICARF) e, no
caso, mais do que dúvida, resta a certeza que paradigma e recorrido tratam de matéria
divergente.
3. Assim, forte no §§ 5°, 8° e 15 do artigo 67 do RICARF, não conheço o Recurso
Especial.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

Fl. 1464
DF CARF MF
Original